Tribunal: TJSP
Processo: 1012473-64.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Cobertura do tratamento prescrito à autora, portadora de autismo (reabilitação multidisciplinar pelo "Método ABA"). Recusa fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Irrelevância. Violação ao entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 102 desta Corte. Impossibilidade de limitação do custeio, com fixação de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Cobertura do tratamento prescrito à autora, portadora de autismo (reabilitação multidisciplinar pelo "Método ABA"). Recusa fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Irrelevância. Violação ao entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 102 desta Corte. Impossibilidade de limitação do custeio, com fixação de limites de sessões terapêuticas. Abusividade. O plano de saúde contratado tem por escopo a disponibilização de serviços para a preservação/recuperação da saúde do contratante e para tanto deve abranger todos os meios disponíveis na medicina. Pretensão da beneficiária à realização do tratamento em instituição particular, fora da rede credenciada. Falta de comprovação da existência de profissionais aptos a prestar atendimento de acordo com as necessidades da autora. Determinação, por ora, de realização dos atendimentos em clínicas particulares, mediante reembolso integral das despesas. Ré que terá oportunidade, em cumprimento de sentença, de comprovação da aptidão técnica da clínica credenciada para continuidade do tratamento da autora, de acordo a prescrição médica. Questão que será adequadamente dirimida em cumprimento de sentença. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.